Tribunal: TJMT
Processo: 1041689-95.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041689-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LISSANDRA CORREA DE ARRUDA - CPF: 001.331.551-02 (APELANTE), JESSICA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 497.095.518-25 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1041689-95.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Lissandra Correa de Arruda

Apelada:
Banco Pan S.A.

E M E N T A

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA
PRICE
– ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE -
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de
seguro
de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1041689-95.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Lissandra Correa de Arruda

Apelada:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lissandra Correa de Arruda em face da r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que nos autos da ação revisional de contrato que move em desfavor de
Banco Pan S.A., julgou improcedente a pretensão, isentando a parte autora da condenação a título de custas e honorários.

Inconformada, a autora assevera que a instituição financeira estabeleceu cláusulas abusivas no pacto entabulado. Segue sustentando a ilegalidade da aplicação da
Tabela Price
, dos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e da capitalização na periodicidade inferior à anual. Assevera ser indevida a cobrança da tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação, além do seguro prestamista. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, devendo ser determinada a restituição dos valores pagos indevidamente.

Apesar de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 207940675).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1041689-95.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Lissandra Correa de Arruda

Apelada:
Banco Pan S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Lissandra Correa de Arruda moveu ação revisional de contrato, aduzindo que firmou com Banco Pan S.A. contrato de financiamento
para a aquisição de um veículo, no valor de
R$ 38.186,13
, a ser pago em 60 prestações mensais.

Alegou a existência de encargos abusivos no pacto entabulado, pugnando pelo afastamento da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação, além do seguro prestamista e da amortização pelo método
Price
. Pugnou, ainda pela limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e limitação dos juros moratórios.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão, isentando a autora do pagamento das custas e honorários
.

Inconformada, recorre a
sseverando que a instituição financeira estabeleceu cláusulas abusivas no pacto entabulado. Defende a ilegalidade da aplicação da
Tabela Price
, dos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e da capitalização na periodicidade inferior à anual. Assevera ser indevida a cobrança da tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação, além do seguro prestamista.

Pois bem. De proêmio,
mister
se faz constar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Superado esse ponto, passa-se a análise da possibilidade ou não de utilização da tabela
Price
no caso em tela, bem como, da substituição pelo método
Gauss
.

É cediço que
a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito. Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial nº 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. 6. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. 7. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.º 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Exigibilidade do débito reconhecida em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato. Abusividade reconhecida quanto à cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do bem da base de cálculo do tributo. 9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente. 10. Cobrança de "parcela premiável" e multa moratória superior a 2%. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3º e 4º, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE
. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização –
Tabela

Price
– não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020 - negritei)

Portanto, tenho que andou bem a douta magistrada, tendo em vista que a adoção da tabela
Price
como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não havendo o que se falar em substituição pelo sistema
Gauss
.

Quanto à taxa de juros, é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da apelante está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Após detida análise do caso, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 2,98% a.m., não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para o financiamento de veículo, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença também neste ponto.

No tocante à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com efeito, no caso em análise, observo que consta no pacto entabulado a previsão de capitalização de juros (id. 207940651), de modo que se subsume à nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie.
”
(RAC n. 0028664-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI-NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual. (...)
”
(RAC n. 1037050-73.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 09.06.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
– VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – READEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa
(REsp nº 1.388.972/SC).
O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes
. (...)”
(RAC n. 1015151-53.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021 - negritei)

À vista disso, em que pese as alegações da recorrente, o certo é que a capitalização de juros é legítima, desde que expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, conforme se viu
in casu
.

No tocante à
tarifa de cadastro
, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro (id. 207940651, fl. 4) permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida.

Quanto a cobrança da
tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem
, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser válida a cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1.578.553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

In casu
, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes, observo que há previsão contratual referente ao ressarcimento das despesas com registro do contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e de avaliação no valor de R$
R$458,00
(quatrocentos e cinquenta e oito reais), logrando a financeira demonstrar a efetiva prestação dos serviços apresentando, para tanto, a inclusão do gravame e o termo de avaliação do bem, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

No que se refere à cobrança do
seguro de proteção financeira
, entendo que a MMª. Juíza não andou bem ao considerar sua legalidade.

Digo isso, porque o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

Dessa forma, sendo o seguro de proteção financeira feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “
venda casada
”, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada nesse particular, para declarar a ilegalidade da cláusula e determinar a devolução da quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Por fim, no que tange à restituição do valor cobrado indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente na forma simples.
Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANENCIA – ABUSIVIDADE – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC n. 0003629-93.2011.8.11.0040, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.04.2019 - negritei)

Portanto, a restituição dos valores da tarifa de seguro devem se dar na forma simples.

Por fim, diante da sucumbência mínima do banco, deverá a autora arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Assim, nestes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas e tão somente para declarar a ilegalidade da cobrança de seguro de proteção financeira, devendo o valor previsto contratualmente ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024